Tribunal: STF
Processo: ARE 1499179
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marisa Lojas S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO LOCALIZADOS NESTE ESTADO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/96. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.093 PELO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.287.019/DF, REFERENTE AO TEMA Nº 1.093. A exigência do diferencial de alíquota de ICMS nas operações de circulação de mercadorias destinadas a consumidores não-contribuintes do tributo localizados em outra unidade da federação, na forma como introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/96, necessita de edição de lei complementar dispondo sobre suas diretrizes gerais, não o suprindo a previsão contida no Convênio nº 93/2015. Entendimento do STF, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, referente ao Tema nº 1.093: "A cobrança d o diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Direito à compensação do imposto recolhido que se estende às parcelas anteriores à data de ingresso do mandado de segurança, na forma do enunciado da Súmula nº 213 do STJ e tese firmada no Tema nº 118, respeitada a prescrição quinquenal, ressalvado o exame acerca da idoneidade dos créditos à verificação pelo fisco na esfera administrativa, bem como à condição de que os encargos tenham sido assumidos pela impetrante ou, se transferidos a terceiros, que haja expressa autorização desses, na forma do artigo 166 do CTN. Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) que não fez parte da pretensão da impetrante, não sendo conhecido o recurso do Estado no ponto. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO RESTANTE EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, e 100 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por seu turno que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem assentou, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (art. 166 do Código Tributário Nacional) e na Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PEDIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1341579 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe- 23-02-2022)



    Noutro giro, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tese 1262 da repercussão geral), bem como de que é possível a restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva (Tema 831 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17-08-2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...] 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12-06-2024)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADPF 250. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE, ao analisar a ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/09/2019, reafirmou a “necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República”. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 66216 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-04-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1438453 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    Assim, em se tratando de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, merece parcial provimento o recurso extraordinário para assegurar à impetrante a restituição por precatório apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade da restituição por precatório apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva, nos termos do Tema 831 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente